Tribunal: TJMT
Processo: 1054514-76.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054514-76.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA CATARINA SAMPAIO - CPF: 229.548.211-91 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – JUROS REMUNERATÓRIOS – PREVIAMENTE INFORMADOS NAS FATURAS MENSAIS – MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL AFASTADO-RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.

1- Não há que se falar que o Consumidor aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que tomou ciência de todos os termos contratados. Frisando também, que o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento do consumidor e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito.

2- No caso dos autos, evidente que o Autor/Consumidor tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e admite que se beneficiou dos valores tomados.

3- Na parte da fundamentação do REsp 1061530/RS, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa referencial estimada pelo Banco Central.

4-In casu, não há como reconhecer que os juros remuneratórios cobrados pelo banco/apelante se mostraram extorsivos, porquanto, para o período, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil girava em torno de 11% ao mês.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível, interpostos por BANCO PAN SA, contra a sentença proferida nos autos da ação de Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito Indenização por Danos Morais no1054514-76.8.11.0041, que restou assim consignado:

“Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por MARIA CATARINA SAMPAIO em face de BANCO PAN S.A para: - declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito, transmudando-o para empréstimo consignado; - determinar o recálculo de todo o débito, para que seja aplicada a seguinte taxa de juros quanto a cada operação, com afastamento da capitalização de juros e, abatendo-se os valores em aberto: - no mês 08/2015, a taxa média de mercado para operações de empréstimo consignado era de 1,96% ao mês, havendo de ser aplicada a taxa requerida na inicial de 1,99% ao mês; - no mês 04/2016, a taxa média de mercado para operações de empréstimo consignado era de 2,06%; - no mês 05/2016, a taxa média de mercado para operações de empréstimo consignado era de 2,06%; - no mês 10/2019, a taxa média de mercado para operações de empréstimo consignado era de 1,45% ao mês, havendo de ser aplicada a taxa requerida na inicial de 1,99% ao mês. - limitar as parcelas em 48 meses, contados de cada saque; - condenar o Réu à devolução em dobro do que foi pago a maior, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado de cada contratação; - condenar o Réu ao pagamento de indenização por danos morais, que arbitro em R$ 5.000,00, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação (art. 240 CPC c/c art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, contado do arbitramento (Súmula 362/STJ), - concedo nesta oportunidade os pedidos formulados em tutela antecipada, para determinar a imediata suspensão dos descontos, abstendo-se o Réu de efetuar o lançamento de anotações em cadastros de inadimplentes. De conseguinte, oficie-se ao órgão pagador para que suspendam os descontos, mediante a reserva da margem consignada, até o trânsito em julgado desta decisão, OBSERVANDO, no entanto, que houve um saque em outubro/2019, portanto, em vigência, já que limitado, nesta sentença em 48 parcelas, ou seja, com descontos por um ano e sete meses, razão pela qual, sua liquidação deverá ocorrer com abatimento do saldo credor em favor da autora. Condeno o Réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa. Transitada em julgado, proceda-se conforme orientação da CGJ, no que tange a multa fixada em audiência em favor do Estado, que confirmo nesta oportunidade e, sem manifestação das partes, arquive-se, com as anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se."

Em suas razões (id. 103120884) A Instituição financeira/apelante aduz que (i) não há falar em cobrança indevida, já que a Autora/apelante expressamente autorizou a emissão do cartão, bem como porque no contrato constam de forma expressa as taxas que seriam cobradas e a forma que o pagamento deveria ser realizado; (ii) fala que há prova nos autos que a autora/apelante anuiu com os termos do contrato, e que utilizou para realizar saques, o que reforça que ele sempre soube da modalidade da contratação, motivo pelo qual os descontos em sua folha de pagamento não caracterizam ato ilícito e sim exercício regular de direito, e não ha que se falar em repetição de indébito;(iii) Sendo assim, pugna que o presente recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença objurgada e os pedidos iniciais serem julgados todos improcedentes.

Contrarrazões apresentada (Id..

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível, interpostos por BANCO PAN SA, contra a sentença proferida nos autos da ação de Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito Indenização por Danos Morais no1054514-76.8.11.0041, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

Inicialmente, extrai-se dos autos que a autora MARIA CATARINA SAMPAIO ajuizou ação de Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito Indenização por Danos Materiais e Morais, em face do BANCO PAN S/A, aduzindo, em síntese, que é aposentada, e que ao perceber baixa de seu beneficio, solicitou o relatório de seus vencimentos, oportunidade em que percebeu descontos a titulo de “empréstimos/cartão de crédito com reserva de margem consignável — RMC”. Aduz que formalizou empréstimo consignado junto à Instituição Financeira ora Apelante, porém, desconhece o empréstimo oriundo de cartão de crédito “RMC”, haja vista que não o contratou. Defende que não recebeu qualquer cartão de crédito do Banco demandado e que fora induzida a erro.

Alegou que não recebeu a cópia do contrato e ao entrar em contato com o requerido, foi informada que havia adquirido cartão de crédito; que a operação realizada entre as partes era de empréstimo consignado e não cartão de crédito.

Aduziu que não nega a contratação com o requerido, mas que foi ludibriada, visto que sua intenção era contratar operação de mútuo consignado, no qual os juros são mais baixos e atraentes, sendo que jamais imaginou contratar cartão de crédito como alegou o Banco/apelante.

Em sua defesa, o Banco/apelante defendeu a validade do contrato de cartão de crédito celebrado, os efeitos do contrato, a utilização do cartão de crédito, a inexistência de dano e, ao final, pugnou pela improcedência da ação.

Pois bem.

De início, imperioso destacar que a autora não nega a contratação da dívida. Questiona apenas a modalidade de contratação.

Com efeito, in casu, a parte autora/apelante nega que solicitou contratação de cartão de crédito, com a consequente autorização de inserção de Reserva da Margem Consignável.

Todavia, da análise dos autos, extrai-se que a parte autora firmou o “Termo de Adesão à Consignação em Folha de Pagamento para Empréstimo e Cartão de Crédito Autorização para Desconto em Folha " com o banco/apelante, consoante se observa do ID no 103120886 )

Verifica-se também que consta a rubrica e a assinatura da autora no citado documento, sendo estas idênticas às opostas nos seus documentos pessoais e na procuração outorgada ao Dr. Heber Aziz Saber, conforme se observa dos ID no 103120855

Deveras, não procede a alegação da autora de que não recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito, uma vez que se extrai do documentos as informações e características de forma clara, bem como autorização para debitar eventuais débitos, documentos esses, devidamente assinados.

Note-se que além de a autora/apelada ter sido cientificada de que o banco recorrido iria realizar o desconto mensal de sua remuneração/salário para o pagamento correspondente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito, também foi liberado o valor de R$3.372,50 (três mil, trezentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) em conta.

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora/apelante se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. ” (RAC no N.U 1016306-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ” (RAC no 1036956-96.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ” (TJMT – RAC N.U 1025625-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – CONTRATAÇÃO VÁLIDA DEMONSTRADA – SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Evidenciada a contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, com a juntada do contrato assinado pela apelante, bem como, que a parte autora se beneficiou da referida contratação, a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais é medida que se impõe. ” (TJMS. Apelação Cível n. 0801564-06.2018.8.12.0045, Sidrolândia, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 17/06/2020, p: 22/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. OPERAÇÃO REALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA. DÍVIDA EXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. I - Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor à vítima de evento danoso, nos termos do art. 17 da legislação consumerista. II - Dispõe o art. 14 do CDC que "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços...". O § 3o estabelece que: o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. III - É objetiva a responsabilidade do prestador/fornecedor de serviços pela reparação dos danos que, porventura, forem causados aos consumidores. IV - Se houve a contratação de cartão de crédito consignado, o depósito de valores na conta bancária de titularidade do autor, a realização do pagamento de prestações inerentes ao aludido empréstimo por mais de um ano e, ainda, tendo em vista a inexistência de vício a macular a operação bancária debatida na lide, conclui-se que a instituição bancária agiu no exercício regular de seu direito e não praticou ato ilícito a justificar a falha na prestação de seus serviços e sua condenação à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais. V - Recurso de apelação conhecido e não provido. ” (TJMG - Apelação Cível 1.0627.18.001403-7/001, Relator (a): Des. (a) Vicente de Oliveira Silva, 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/06/2020, publicação da súmula em 22/06/2020)

No que tange a taxa de juros aplicadas na modalidade cartão de crédito, insta ressaltar, que as instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, as administradoras de cartões de crédito não sofrem as limitações da Lei de Usura, assim nada impedindo que contratem com taxas de juros superiores ao limite de 12% ao ano.

Efetivamente, não há se falar em limitação das taxas de juros, uma vez que já se considerava não ser autoaplicável a limitação de juros contida no art. 192, § 3o, da CF/88, o que acabou por ficar definitivamente resolvido com a edição da Emenda Constitucional no 40/2003, que revogou o aludido dispositivo constitucional.

Também não se aplica a limitação das taxas de juros prevista na Lei de Usura, vez que o art. 4o, IX, da Lei no 4.595/64, estabelece que nos contratos bancários, compete ao Conselho Monetário Nacional a limitação das taxas de juros, sendo certo que o órgão edita periodicamente as taxas praticadas segundo as exigências do mercado financeiro.

Tal assunto foi pacificado com a Súmula 596 do STF:

“Súmula 596 - As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.”

Contudo, o exame do caráter abusivo da taxa aplicada deve ser feito com base na taxa média observada para a mesma espécie de contrato, levando-se em conta as especificidades do mercado para aquela modalidade de contratação em discussão na lide.

Com efeito, a jurisprudência do STJ, firmada em julgamento na sistemática do art. 543-C, do CPC, admite a substituição das taxas de juros remuneratórios contratada pela taxa média de mercado, quando se reconhece a abusividade da cláusula contratual (REsp 1.112.879/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi).

Confira-se, neste sentido, os seguintes julgados do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA OPERAÇÕES DA ESPÉCIE OU ASSEMELHADAS. 1. O reconhecimento da abusividade da taxa de juros nos contratos de cartão de crédito pode ser verificada mediante o cotejo entra a taxa contratada e a média das taxas de mercado para as mesmas operações ou assemelhadas. 2. A verificação da abusividade ou não, no caso concreto, encontra óbice no enunciado 7/STJ, não se podendo extrair do acórdão o quanto a taxa de juros contratada superou a média de mercado para símile operação. 3. As instâncias ordinárias registraram não se poder extrair dos autos a data da contratação ou a pactuação expressa da capitalização mensal de juros, tema que não se sujeita à verificação desta Corte na esteira dos enunciados no 5 e 7/STJ. 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no REsp: 1235612 RS 2011/0027728-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, Julgado em: 06/08/2013)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULA No 382/STJ CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MORA CONFIGURADA. 1. " A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade "(Súmula no 382/STJ). 2."A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"(2a Seção, REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 24.9.2012). No caso dos autos, houve previsão de taxa mensal de 1,80%, e de taxa efetiva anual de 23,91% (fl. 276). Dessa forma, legítima a cobrança da taxa efetiva anual de juros remuneratórios, tal como convencionada. 3. O reconhecimento da cobrança indevida dos encargos exigidos no período da normalidade contratual descarateriza a mora do devedor. No presente caso, contudo, os encargos discutidos em Juízo para o período da adimplência são regulares, resultando que a cobrança, sob esse aspecto, faz-se sobre valores realmente devidos, não havendo motivo para afastar tais consectários, que também estão harmônicos com os parâmetros admitidos pelo STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 1295204/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2013)

Nesse contexto, a redução dos juros depende de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes.

As taxas médias de mercado, aplicadas para cartão de crédito, a partir de março de 2011, estão disponíveis no site do Banco Central do Brasil – BACEN.

Registre-se que crédito rotativo é a modalidade mais usada para cartões de crédito, na qual, diante do inadimplemento do valor total da fatura pelo consumidor, o restante da dívida passa para o próximo mês, porém incidem juros sobre todo o saldo devedor.

Se for pago o valor integral da fatura, no mês seguinte, o usuário do sistema efetuará apenas o pagamento daquilo que adquiriu com o cartão, mais nada além disso.

Quando do pagamento da fatura em valor inferior ao da despesa mensal, natural que se dê o repasse do custo dos financiamentos que a administradora do cartão toma, com o escopo legítimo de ser ressarcida daquilo que desembolsou em favor do consumidor.

E nem se diga que os custos são elevados e abusivos, uma vez que o usuário do cartão é informado mensalmente, pelas respectivas faturas a respeito das taxas com as quais arcará; se não providenciar o pagamento integral da fatura que lhe foi apresentada.

A informação clara prestada no bojo da fatura, a respeito das taxas que serão exigidas na hipótese de não ser efetuado o pagamento integral, como se observa dos documentos acostados junto a inicial, permite, sem sombra de dúvidas, que o usuário tome financiamento com terceiros em bases mais palatáveis que as oferecidas pela administradora do cartão, para providenciar a liquidação plena da dívida.

Se não adota tal providência, é de meridiana compreensão que deve arcar com os encargos pelos quais conscientemente optou.

Na parte da fundamentação do REsp 1061530/RS, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa referencial estimada pelo Banco Central:

“(...) Logo, diante desse panorama sobre o posicionamento atual da 2a Seção, conclui-se que é admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ¬ art. 51, §1o, do CDC) esteja cabalmente demonstrada. (...) Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos.” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Desse modo, não há como reconhecer que os juros remuneratórios cobrados pelo banco/apelante no patamar de 5,30% a.m, não se mostraram extorsivos, porquanto, para o período, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil girava em torno de 11% ao mês. (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores).

Dessa maneira, inexiste abusividade nos juros remuneratórios aduzidos no presente caso.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e lhe DOU PROVIMENTO, para reformar a sentença monocrática, no sentido de afastar a condenação desta em danos morais, bem como manter o contrato de empréstimos avençado entre as partes, na forma em que pactuada, bem como, manter os parâmetros de juros utilizados pelo banco/apelado em relação ao contrato objeto da lide, visto não serem considerados abusivos nos termos da fundamentação e jurisprudências acima relacionadas. Inverto o ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021